Tribunal: TJBA
Processo: 0574056-02.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0574056-02.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: ALINDAI SANTANA PEREIRA Advogado(s):MONIQUE PEREIRA RIBEIRO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de correntista para declarar a nulidade de transações fraudulentas (empréstimo, compras e transferências) e condenar o banco ao ressarcimento de danos materiais e morais, decorrentes do "golpe do motoboy". II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, quando a vítima, induzida a erro por comunicação que aparentava ser oficial do banco, fornece cartão e senha. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, caracterizando-se como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. 4. A aplicação da Teoria da Aparência protege o consumidor que, de boa-fé, é induzido a erro por situação que simula perfeitamente um procedimento legítimo do banco, especialmente quando a fraude se origina de canais de comunicação oficiais da instituição, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima. 5. A omissão do banco em detectar e bloquear transações financeiras vultosas e atípicas ao perfil do consumidor, realizadas em curto espaço de tempo, configura falha no dever de segurança e na prestação do serviço. 6. A violação do patrimônio e da tranquilidade do consumidor, vítima de fraude bancária, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, passível de compensação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes do 'golpe do motoboy', por se tratar de fortuito interno, quando a fraude é viabilizada por falha nos seus sistemas de segurança e comunicação, aplicando-se a Teoria da Aparência para afastar a culpa exclusiva do consumidor induzido a erro." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0574056-02.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado ALINDAI SANTANA PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora